Tribunal: TJSP
Processo: 0004761-54.2022.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Apelação cível. Contrato de compra e venda de imóvel. Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual cumulada com obrigação de fazer indenização por danos materiais. Ausência de discussão sobre a garantia de alienação fiduciária. Competência recursal de uma das Câmaras da Seção de Direito Privado I desta Corte. Recurso não conhecido, com determinação de remessa para redistribuição a umas

Ementa:
Apelação cível. Contrato de compra e venda de imóvel. Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual cumulada com obrigação de fazer indenização por danos materiais. Ausência de discussão sobre a garantia de alienação fiduciária. Competência recursal de uma das Câmaras da Seção de Direito Privado I desta Corte. Recurso não conhecido, com determinação de remessa para redistribuição a umas das Câmaras da Primeira Subseção de Direito Privado